Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO SOUSA ROCHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. Na origem, o BRADESCO narrou a existência de contrato de alienação fiduciária de veículo em garantia com o agravante. Diante da inadimplência no pagamento das parcelas, requereu a busca e apreensão do bem. A liminar foi concedida. Após diversas diligências para encontrar o veículo, o Juízo determinou a intimação de ERINALDO para que indicasse o endereço onde o bem pudesse ser localizado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Nas razões de agravo, ERINALDO aduziu que a decisão seria abusiva e pediu a reforma. O cabimento do recurso estaria previsto no art. 1.015, inciso VI, do CPC (“exibição ou posse de documento ou coisa”). Pleiteou efeito suspensivo ao recurso, em razão do risco de dano grave e probabilidade de provimento do agravo (ID. 30498315 - Págs. 1/15). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Realizadas diversas diligências, tendo esta serventia colaborado com as pesquisas para busca de endereços, o requerido não foi encontrado, tampouco o veículo objeto da alienação fiduciária. Verifica-se, porém, que o réu possui patrono constituído nos autos. Determino, portanto, a intimação do requerido, por meio de seu advogado, para que indique endereço válido para a localização do bem e citação, no prazo de 10 (dez) dias. O descumprimento da determinação ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, incidindo multa de até 20% do valor da causa, nos termos do art. 77 §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.” Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. O agravante sustentou que o recurso seria cabível, em razão da previsão do art. 1.015, inciso VI, do CPC (“exibição ou posse de documento ou coisa”). Entretanto, o argumento não prospera. A situação dos autos, isto é, a determinação para que o requerido forneça endereço de localização do bem, para cumprimento da liminar em busca e apreensão, não se coaduna com a previsão do art. 1.015, que faz menção à fase de produção de prova. Sobre o art. 1.015, inciso VI, do CPC, ensinam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “VI: 36. Exibição ou posse de documento ou coisa. O documento ou a coisa, neste caso, se destinam a constituir prova. É evidente, neste caso, que não se pode aguardar a sentença final, pois a instrução probatória depende do documento ou da coisa.”[1] Ressalta-se que o ato judicial não impôs ao agravante qualquer prejuízo imediato. Pelo contrário, buscou dar cumprimento à decisão anterior e para que o agravante apresentasse endereço válido para a localização do bem confiado em fidúcia. A mera menção à aplicação de multa por eventual ato atentatório à dignidade da justiça não possuiria o condão de prejudicar o requerido, tampouco haveria prejuízo irreversível caso fosse preciso aguardar sua apreciação em sede de apelação. Quanto à multa, apesar de o Juízo ter chamado o ato de “decisão interlocutória”, vê-se que se refere a ato cujo conteúdo tem a natureza de mero despacho, porque despido de qualquer cunho decisório. Não houve deferimento ou indeferimento de pretensão deduzida, mas apenas deu prosseguimento ao trâmite do feito e buscou dar cumprimento à liminar concedida anteriormente. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020. Autor:Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery. Editor:Revista dos Tribunais. Código de Processo Civil Parte Especial. Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TÍTULO II. DOS RECURSOS. Capítulo III. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Art. 1.015. Página RL-1.193 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.193